Tribunal: TCU
Processo: 041.647/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos destinados a convênio firmado em 2014 entre o Incra e o Município de Alto Alegre/RR e que tinha por objeto a recuperação e construção de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do sr. José de Arimatéia da Silva Viana (XXX.579.412-XX) e da empresa JG Comércio e Serviços Ltda. (04.980.641/0001-00), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 801938/2014, firmado com o Município de Alto Alegre/RR, e que tinha por objeto a recuperação e construção de estradas vicinais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. José de Arimatéia da Silva Viana (XXX.579.412-XX) e da empresa JG Comércio e Serviços Ltda. (04.980.641/0001-00), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, solidariamente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/4/2016 40.786,14 29/2/2016 30.326,95 27/1/2016 124.956,30 18/1/2016 98.000,00 22/12/2015 23.425,84 9.3. aplicar ao Sr. José de Arimateia da Silva Viana (XXX.579.412-XX) e à empresa JG Comércio e Serviços Ltda. (04.980.641/0001-00), multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.